Tribunal: STF
Processo: AI 590177
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reajuste
   de benefício previdenciário. Interpretação de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
   regimental não provido. Não se tolera, em recurso extraordinário,
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
   aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais,
   seria apenas indireta à Constituição da
   República.
2.      PREVIDÊNCIA SOCIAL. Reajuste de benefício de
   prestação continuada. Índices aplicados para atualização do
   salário-de-benefício. Arts. 20, § 1º e 28, § 5º, da Lei nº
   8.212/91. Princípios constitucionais da irredutibilidade do valor
   dos benefícios (Art.  194, IV) e da preservação do valor real dos
   benefícios (Art. 201, § 4º). Não violação. Precedentes. Agravo
   regimental improvido. Os índices de atualização dos
   salários-de-contribuição não se aplicam ao reajuste dos
   benefícios previdenciários de prestação continuada.